Tribunal: TJBA
Processo: 8165437-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8165437-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCOS ANTONIO GARCIA SANTOS Advogado(s): ADRIANO SOUZA DA SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI. ART. 264, XXIX, “A”, DO RICMS/BA. RESIDÊNCIA FORA DO MUNICÍPIO DO ALVARÁ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. A isenção de ICMS para veículos adquiridos por taxistas exige comprovação cumulativa dos requisitos legais estabelecidos no art. 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA. O item 7 da alínea “a” condiciona a fruição do benefício à residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho. A autoridade administrativa pode utilizar mecanismos de controle e validação de dados, conforme autorizado pela cláusula décima do Convênio ICMS nº 38/2001. O impetrante apresentou indícios de domicílio em Salvador, e não no município de Simões Filho, conforme notas fiscais, consumo de energia e registros funcionais. Compete à Administração Pública, utilizando-se das atribuições que lhe foram conferidas, analisar o caso concreto e decidir se os requisitos para a concessão do benefício estão preenchidos. O ato administrativo de indeferimento não viola direito líquido e certo e encontra respaldo na legislação de regência. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 03